Tribunal: TJDFT
Processo: 0707091-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ENTREGA DE ATESTADOS FALSOS À EMPRESA. CRIME CONTINUADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO ENTRE AS AÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Restando comprovadas a autoria e materialidade do crime de uso de documento falso, sobretudo quando a confissão do réu é corroborada por prova documental, a condenação é medida que se impõe.
2. O reconhecimento da continuidade delitiva impõe-se o preenchimento dos requisitos objetivos descritos no artigo 71, do Código Penal, quais sejam, a pluralidade de ações, mesma espécie de crimes e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, bem como a unidade de desígnios, a fim de demonstrar o vínculo subjetivo entre os delitos, evidenciando que o segundo crime é um desdobramento do primeiro, oriundo de um plano previamente elaborado pelo agente. No caso dos autos, embora os crimes perpetrados pelo réu sejam da mesma espécie, e tenham sido praticados em semelhantes condições de tempo e lugar, não se verifica a unidade de desígnios, já que não foi possível identificar o liame subjetivo entre as ações,
3. Recurso conhecido e desprovido.